Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-44.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001267-44.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ORLANDO PINHEIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CELIO CESAR FONSECA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e autorizando o levantamento do valor originalmente creditado a título de empréstimo, depositado judicialmente, pela instituição financeira após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para afastar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, diante da alegação de fraude; (ii) verificar a responsabilidade civil da instituição financeira por danos materiais e morais, decorrentes dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do consumidor; (iii) averiguar se a devolução dos valores descontados deve se da em dobro; (iv) conferir se o valor da indenização por danos morais foi estipulado de forma adequada; (v) e, por fim, identificar se é devida a compensação do valor conferido a título de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor, ao negar a contratação do empréstimo, transfere ao fornecedor o ônus de comprovar a existência válida da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC, em consonância com a vulnerabilidade reconhecida nas relações de consumo.

4. O laudo pericial grafotécnico atesta a inautenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, o que comprova a fraude e, por conseguinte, a inexistência da contratação.

5. A cobrança indevida resultante de contratação fraudulenta configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme a interpretação dada pelo STJ ao art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a modulação dos efeitos da decisão no caso concreto, pois os descontos ocorreram após 30/03/2021.

6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera abalo ao interesse existencial do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

7. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, sendo inaplicável a excludente de fortuito externo, pois fraudes bancárias configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ.

8. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

9. Inviável a compensação entre a indenização fixada e o valor depositado judicialmente, pois este já se encontra depositado judicialmente e deve levantado pela instituição financeira por alvará, nos termos expressamente determinados pela sentença.

10. Conforme art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante da sucumbência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura falsa comprovada por perícia técnica invalida o contrato bancário e caracteriza fraude.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, inclusive as praticadas por terceiros.

3. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, mesmo sem comprovação de má-fé.

4. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

5. O valor transferido em razão do empréstimo, e depositado judicialmente pelo consumidor deve ser levantado após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, publ. em 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1623846, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/06/2020; TJBA, Apelação nº 8000271-40.2016.805.0051, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14/05/2020; TJSP, Apelação nº 1056132-20.2020.8.26.0002, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29/01/2025; TJBA, Apelação nº 8000920-59.2018.8.05.0172, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 26/07/2023; TJMG, Apelação nº 5011953-48.2020.8.13.0223, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 03/05/2023;
STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001267-44.2021.8.05.0057
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
ORLANDO PINHEIRO DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA